Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-44.2019.8.11.0018
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001076-44.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONI ANTONIO REOLON - CPF: 206.693.051-20 (APELADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA

- NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2. Não há que se falar em prescrição da pretensão intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

3. Insubsistência da tese de nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, tendo em vista que foi oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, sendo a decisão administrativa devidamente fundamentada e adequada ao regramento aplicável.

4. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, possível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §§ 3º e 4º, CPC).

5. “
O ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação [...].
” (TJMT, N.U 0003259-41.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021)

6. Hipótese dos autos em que a parte autora não demonstrou, de forma cabal, elementos capazes de infirmar o ato administrativo.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença, não modificada em sede de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental
proposta por
RONI ANTONIO REOLON
, julgou procedente os pedidos iniciais e reconheceu a incidência da prescrição intercorrente no bojo do Processo Administrativo n.º 04712/2004, bem como declarou a nulidade do procedimento por

cerceamento de defesa no Auto de Infração n.º 41700. Por consequência, determinou o cancelamento do protesto no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), conforme certidão n. 4548775.

Nas suas razões recursais, sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, no caso em apreço, uma vez que os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo que o desmate ocorreu entre os anos de 1999 e 2004.

Argumenta que
“tanto a Lei Federal 9.873/99 como o Decreto Federal nº 6.514/2008 se referem ao âmbito da Administração Pública Federal. Por outro lado, não pode ser aplicado o Decreto Estadual nº 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2004. Desse modo, ante a omissão legislativa no Estado de Mato Grosso, em relação ao prazo de prescrição intercorrente aplicável aos processos administrativos ambientais até a edição do Dec. nº 1.986/2013, deve-se aplicar o Dec.-Lei nº 20.910/32, em razão da isonomia”.

Ainda, defende a ausência de violação ao contraditório e a ampla defesa no transcurso do processo administrativo,
“
ante a clareza das informações anotadas no auto de infração, as quais nitidamente possibilitaram a compreensão dos fatos imputados e, especialmente, porque foi oportunizado regularmente o direito de defesa em sede administrativa ao requerente”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas no id. 106102595.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 107910068).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Eis trechos da sentença:

“
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL C.C. TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por RONI ANTONIO REOLON em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz o Requerente que a Secretária de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, através do engenheiro florestal Joelson Lucas Albuquerque, lavrou em seu desfavor o auto de infração nº 41700 em 10/06/2014, consignando a seguinte ocorrência: ‘Desmatamento de 211,00 há, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção nº 50643’.

Alega que no dia 21/06/2004 o requerente apresentou no prazo legal a defesa administrativa, em sua defesa alegou que não houve exatidão no auto de infração, bem como, negou ter efetuado qualquer desmatamento em área de área de preservação permanente ou reserva legal, situação em que demandaria dilação probatória, com a necessidade de realização de prova pericial, o que não ocorreu.

Informa que ‘O auto de infração em discussão foi lavrado em 10/06/2004, portanto, sob a égide do Código Florestal de 1966, e do Decreto Federal 3.1799/99, e dessa forma deve ser analisado com base nas disposições ali expressas, ressaltando que não houve aplicação de multa por ocasião da lavratura do citado auto de infração de nº 41700, o que evidencia flagrante vício de forma. 5º. Dito isso, merece destaque o fato de que o auto de infração em questão foi lavrado em 10/06/2004, enquanto que a decisão administrativa nº 1877/SUNOR/SEMA/2016 (fls. 67 e 68vº dos autos administrativo), que a seu turno julgou procedente o auto de infração de nº 41700 somente foi proferida em 07/10/2016, portanto, quando decorridos mais de 12 (doze) anos contados da data da lavratura, o que evidencia de forma cristalina a ocorrência de prescrição intercorrente, matéria essa arguida pelo requerente em sede de alegações finais no âmbito do processo administrativo (fls. 56/60) e que sequer foi enfrentada pela autoridade administrativa julgadora’.

Sustenta que, ‘a administração pública fez vista grossa à arguição de ocorrência de prescrição, mantendo o julgamento anterior e o que é mais grave, inscreveu em dívida ativa o débito referente a multa aplicada em sede de decisão de primeira instância administrativa no valor de R$63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais), multa essa fixada com base no valor máximo previsto no Dec. 3.179/99 de R$300,00 (trezentos reais) por hectare, decisão essa despida de qualquer fundamentação legal, e contrária ao disposto no artigo 6º do Decreto 3.179/99. 8º Se não bastasse a inscrição na dívida ativa do valor da multa aplicada em desfavor do requerente, conforme se denota da certidão positiva de débito de nº 0025674840, que por sua vez informa que o contribuinte Roni Antonio Reolon está com débito inscrito em dívida ativa - CDA nº 20191271723, o fato é que o requerente não consegue obter certidão positiva com efeitos negativos junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso em face dessa inscrição, e, por consequência disso, está enfrentando dificuldades para comercializar bovinos’.

(...)

Em sendo assim, verifica-se que, no caso dos autos, o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos (auto de infração lavrado em 10/06/2004 – homologação do auto em 07/10/2016), o que
AUTORIZA o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do disposto no §1º, do artigo 1º, da Lei nº 9.873/1999.

Ademais, o Requerente pugna pela DECLARAÇÃO de NULIDADE do ‘julgamento do auto de infração de nº 41700 proferido no âmbito administrativo, ante o flagrante cerceamento de defesa no que diz respeito à negativa de produção de prova pericial seja pela inconsistência nos dados levantados e que não apontaram a data da ocorrência de desmatamento na área rural objeto da autuação, como pela omissão da autoridade julgadora em não enfrentar o tema da prescrição devidamente fundamentado pelo autor e, por fim, pelo vício de forma caracterizado no auto de infração ante a inexistência de aplicação de multa, além do fato de que a autoridade julgadora ao aplicar a multa no seu valor máximo o fez sem qualquer fundamentação ou motivação legal, contrariando o art. 6º do Decreto 3.179/99’.

Compulsando os autos, verifico que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, portanto, se faz necessário decretar a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO no tocante cerceamento de defesa do Requerente acerca do AUTO DE INFRAÇÃO.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, confirmando a tutela deferida nos autos, bem como decreto a nulidade do processo administrativo, ante o cerceamento de defesa, além disso, PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04712/2004 e DETERMINO o CANCELAMENTO do PROTESTO no valor de R$ 63.300,00 (sessenta e três mil e trezentos reais), conforme Certidão nº 4548775, e consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

CONDENO o REQUERIDO ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2ª; § 3º, I do CPC/2015. (...).”
(id. 106102590) (grifou-se).

Pois bem. A sentença prolatada reconheceu não só a prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo, com também declarou sua nulidade ante ao cerceamento de defesa.

Da prescrição intercorrente.
Relativo ao primeiro ponto reconhecido pelo juízo
a quo
, parte apelante sustenta a reforma sob o argumento de que a
“como o Decreto-Lei 20.910/32 é
absolutamente silente sobre a prescrição intercorrente
,
tem-se que este

instituto sequer pode incidir no presente caso
”.

Vinga a pretensão.

O juízo
a quo
declarou a prescrição intercorrente calcado na Lei Federal n. 9.873/1999, em seu do artigo 1º, § 1º.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento fixado segundo o qual é inaplicável tal Lei no âmbito dos Estados e Municípios, vez que regula o procedimento estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, bem ainda quanto ao Decreto 20.910/1932
:

(...) I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de
não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia
. (...). (Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.
3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.
5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).
6. Recurso Especial provido. (
REsp

1662786
/ PR, RECURSO ESPECIAL, 2017/0064747-1,
RELATOR(A)
Ministro HERMAN

BENJAMIN (1132), SEGUNDA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
16/05/2017,
DATA DA PUBLICAÇÃO
DJe 16/06/2017)

Cita-se, aliás, a Súmula 467 editada por aquela Corte: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”.

Denota-se que os fatos, no caso concreto, são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicabilidade, uma vez que a infração foi supostamente praticada em 2004 e o Auto de Infração n. 41700 lavrado em 10/06/2004, bem como o processo administrativo foi instaurado em 01/09/2005 e homologado em 07/10/2016.

Inaplicável, ainda, as regras do Decreto Federal n. 6.514/2008, porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (Lei Complementar Estadual n. 38/1995), que até então não disciplinava o tema.

Tal como anunciado, nesta Corte de Justiça sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 05 (cinco) anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a
execução
da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Prescrição intercorrente.
Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União
.

2. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva.

3. O processo administrativo foi iniciado em 2008 e o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

5.
De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo
.

6. Se a ação de base foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32.

7. Recurso Provido.

(N.U 0003564-25.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de atos inequívocos da administração que impliquem em instrução ou impulso processual, tal como aqueles vertidos no caso em apreço.

In casu
, observados a cópia do processo administrativo arrolado junto à inicial, a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra a tese de prescrição.

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional intercorrente.

Do cerceamento de defesa por ausência do contraditório.
Quanto ao capítulo da nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, o juízo
a quo
assim decidiu: “
Compulsando os autos, verifico que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, portanto, se faz necessário decretar a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO no tocante cerceamento de defesa do Requerente acerca do AUTO DE INFRAÇÃO”

(id. 106102590)

Em relação ao ponto, o apelante insurge-se sob o argumento de que
“vislumbra-se dos autos que a decisão administrativa se baseou em parecer técnico elaborado pelo órgão ambiental, o qual esclareceu todos os pontos necessários para apontar a autoria e demonstrar a materialidade da infração.”
(id. 106102593).

Examinado os autos, nota-se que ao postular pela nulidade do procedimento ao argumento de
cerceamento de defesa administrativa
, a requerente-apelada assim dispôs:
“(...) seja anulado o julgamento do auto de infração de nº 41700 proferido no âmbito administrativo, ante o flagrante cerceamento de defesa no que diz respeito à negativa de produção de prova pericial, seja pela inconsistência nos dados levantados e que não apontaram
a data da ocorrência de desmatamento na área rural objeto da autuação
, como pela
omissão
da autoridade julgadora em não enfrentar o tema da
prescrição
devidamente fundamentado pelo autor e, por fim, pelo
vício de forma
caracterizado no auto de infração ante a inexistência de aplicação de multa, além do fato de que a autoridade julgadora ao aplicar a multa no seu
valor máximo
o fez sem qualquer fundamentação ou motivação legal, contrariando o art. 6º do Decreto 3.179/99, acarretando na nulidade da própria decisão”
(petição inicial, id n. 106101674) (grifos originais)

Não há qualquer razão.

Os autos administrativos foram substanciados com perícia técnica (id. 106101686, pág. 19 e ss), a ilustrar a dinâmica do desmante da área no período de 1999-2006, bem como a tipologia vegetal do tipo floresta.

Posteriormente, fundamentados por parecer técnico, a indicar a dinâmica de desmate da área, entre 1999 a 2009:
“Verificou-se a ocorrência de desmate exclusivamente no ponto onde incidiram as coordenadas geográficas, nota-se que a vegetação nesta área apresenta-se suprimida desde o ano de 1999. Detectou-se um polígono de desmate totalizando 3.347,41 hectares (...)”.
(id. 106101693, pág. 22).

Recrudesce o quadro quanto ao efetivo contraditório e a ampla defesa, vez que o autuado à época apresentou defesa administrativa (id n. 106101686, pág. 5), alegações finais (id. 106101693, pág. 15 e ss.), manifestação (id. 106101696, pág. 4/5) e recurso à decisão administrativa homologatória (id. 106101696, pág. 25 e ss). Igual forma, não vinga a

alegação de indeferimento da produção da prova pericial, quer porque a decisão está fundada em documento técnico, quer porque não houve qualquer negativa da Administração nesse sentido, sobretudo, quando das suas manifestações, o apelado não a solicitou de modo específico.

Assim, no cotejo da legislação e o quadro probatório, o processo administrativo observou os ditames inerentes, a descrição da infração ambiental, seu enquadramento legal e a sequência dos atos desconstitui a tese de cerceamento de defesa, tendo a parte apelada participado ativamente daqueles autos, com mais de uma oportunidade para suscitar seus argumentos.

Mesma conclusão dada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: “
houve cumprimento de todas as formalidades impostas pela lei, haja vista que os atos praticados pela SEMA/MT em desfavor do Apelado foram realizados dentro dos limites da legalidade, preencheram os requisitos legais e, consequentemente, não devem ser modificados pelo Judiciário
”.

Além do mais, a defesa de que a multa é nula por ter aplicado valor máximo não se sustenta, porquanto a decisão administrativa, como se disse, está devidamente fundamentada e dentro do que é previsto na legislação, considerando a gravidade da conduta e sua extensão.

Por tudo, nos termos do artigo 1.013, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, o feito está em condições de imediato julgamento.

Dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ostentam atos administrativos (art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Além do mais, é de se ter em conta que nos autos de origem, não foram produzidas provas outras a denotar as alegações trazidas pelo autor-apelado, isto é, a comprovar as ditas inconsistências apontadas.

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade.

Significa dizer que o autor-apelado não se desincumbiu do ônus a ele imputado no sentido de apresentar prova robusta capaz de infirmar o ato administrativo, resultado de regular processo administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATORIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA DO ORGÃO COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO – AUSÊNCIA DE DADOS DETALHADOS DA MADEIRA FISCALIZADA – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A controvérsia versa sobre nulidade de auto de infração ambiental, a qual se comprova mediante documentos ou até mesmo prova pericial. Assim, somente a oitiva das testemunhas não seria suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade que gozam os atos administrativos.

2- A autuação em questão obedeceu a todos os requisitos legais, possibilitando o oferecimento de defesa administrativa pelo infrator, além de que, eventual divergência sobre os critérios de medição adotados na fiscalização deveriam ser objetos de prova pericial.

3- O ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese.

(N.U 0003259-41.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

À guisa de conclusão, não há que se falar em nulidade da multa aplicada, tampouco na sua redução.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição intercorrente, bem como para reformar a sentença quanto à tese de nulidade do procedimento administrativo e, ante a aplicação da teoria da causa madura,

revogo a medida liminar deferida e julgo improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022